Tribunal: TJSP
Processo: 2117058-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2117058-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente PAULO CESAR DOS
SANTOS e Impetrante VAGNER CASTRO SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117058-92.2020.8.26.0000 -Voto no 28527 AC
2
Voto n.o 28527
Habeas Corpus n.o 2117058-92.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Vagner Castro Souza
Paciente: Paulo Cesar dos Santos
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE
REGIME. EXCESSO DE PRAZO. Alegação de excesso de prazo
na apreciação do pedido. Inocorrência. Ausência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Vagner Castro Souza, em favor de
PAULO CESAR DOS SANTOS, ato coator do MM. Juiz da Execução do
Estado de São Paulo, consubstanciado no excesso de prazo para apreciação
do pedido de progressão de regime.
Argumentando acerca da situação de risco decorrente da
pandemia do Coronavírus (Covid-19), busca, liminarmente, a progressão de
regime retroativa (fls. 01/14).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 28/29).
Juntadas
as
informações
(fls.
32/33),
a
douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117058-92.2020.8.26.0000 -Voto no 28527 AC
3
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ, ou caso
não entenda, pela denegação da ordem (fls. 43/49).
É o breve relatório.
Denega-se a ordem.
Trata-se de paciente que cumpre pena total de 09 (nove)
anos, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias por crimes comum e hediondo,
em regime inicial fechado, desde o dia 14/03/2016, com término previsto para
28/04/2023 (fls. 15/26).
Sustenta constrangimento ilegal, consubstanciado no
excesso de prazo para apreciação de seu pedido de progressão de regime,
requerido ao MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de São Paulo.
Contrariamente ao alegado pelo impetrante, a hipótese
não expõe letargia do Juízo na conclusão dos atos processuais.
De acordo com o colacionado, foi protocolizado pedido
de progressão de regime em 18 de fevereiro de 2020, em que a defesa fez
menção ao preenchimento dos requisitos objetivo e os subjetivos para a
devida progressão de regime. Posteriormente, os autos foram encaminhados
ao Ministério Público, que opinou, no seguinte dia 20, pela realização de
novos cálculos. E, segundo se depreende das informações prestadas pela
autoridade dita como coatora, os autos estão em elaboração de cálculos para
regime semiaberto e livramento condicional para posterior vinda à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117058-92.2020.8.26.0000 -Voto no 28527 AC
4
conclusão.
Com efeito, o transcurso de um pouco mais de 4 (quatro)
meses na tramitação do pedido não indica excesso de prazo. Tal lapso
temporal mostra-se normal ao procedimento, que depende da atualização do
cálculo das penas.
Portanto, não há constrangimento ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR